Tribunal: TJSP
Processo: 1007531-88.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Tributário - ICMS – Imunidade conferida aos templos religiosos de qualquer culto - Importação de equipamentos de áudio destinados às atividades institucionais – Caráter de entidade religiosa sem fins lucrativos comprovado – Aplicabilidade da imunidade instituída pelo art. 150, VI, "b" da CRFB – Benefício que incide sobre o ICMS importação de produtos atrelados à consecução de atividades

Ementa:
Tributário - ICMS – Imunidade conferida aos templos religiosos de qualquer culto - Importação de equipamentos de áudio destinados às atividades institucionais – Caráter de entidade religiosa sem fins lucrativos comprovado – Aplicabilidade da imunidade instituída pelo art. 150, VI, "b" da CRFB – Benefício que incide sobre o ICMS importação de produtos atrelados à consecução de atividades essenciais – Precedentes – Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007531-88.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ASSOCIAÇÃO TORRE DE VÍGIA DE BÍBLIAS E
TRATADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U.
Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1007531-88.2020.8.26.0562
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Associação Torre de Vigia de Bíblias e
Tratados
Comarca: Santos
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Marcio Kammer de Lima
TJSP (voto no 17094)
Tributário - ICMS
Imunidade conferida aos
templos religiosos de qualquer culto - Importação
de equipamentos de áudio destinados às atividades
institucionais Caráter de entidade religiosa sem
fins lucrativos comprovado
Aplicabilidade da
imunidade instituída pelo art. 150, VI, “b” da CRFB
Benefício que incide sobre o ICMS importação de
produtos atrelados à consecução de atividades
essenciais Precedentes Sentença concessiva da
segurança mantida - Recurso de apelação e reexame
necessário desprovidos
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de mandado de segurança que
tramitou perante a 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santos,
cuja segurança foi concedida para reconhecer imunidade tributária em
relação ao ICMS incidente sobre as mercadorias importadas descritas na
petição inicial.
Vindica a apelante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, aduzindo, em síntese, que a importação de mercadorias em
referência não é beneficiada pela imunidade prevista no art. 150, inciso
VI, “b”, da CRFB, a qual compreende apenas o patrimônio, renda e
serviços relacionados às atividades essenciais de entidades religiosas.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 92/104).
Tal, em abreviado, o relatório.
Reexame mandatório, por imperativo do artigo
14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Como dos autos se dessume, a entidade
religiosa
apelada
impetrou
mandado
de
segurança
objetivando
reconhecimento de imunidade tributária do ICMS sobre a importação de
equipamentos de áudio destinados ao uso em atividades essenciais da
instituição, nos termos do art. 150, VI, “b” da CRFB, sustentando ainda
o devido enquadramento no conceito constitucional de “templos de
qualquer culto”.
A r. sentença dardejada concedeu a segurança,
declarando a subsunção do caso concreto à imunidade tributária em
disceptação, incidente sobre o ICMS na importação das mercadorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descritas na inicial.
Em que pese aos argumentos recursais, o
julgado não comporta qualquer reparo.
Com efeito, a pretensão recursal fazendária há
de ser rechaçada, porquanto inequívoco o direito à imunidade prevista no
art. 150, VI, “b” da CRFB.
A propósito, referido dispositivo constitucional
preconiza: in verbis
Art.
150.
Sem
prejuízo
de
outras
garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) VI - instituir impostos sobre:
(...) b) templos de qualquer culto;
(...) § 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas
"b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a
renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
Consabido, a imunidade constitui exceção ao
poder de tributar, instituída por meio de norma constitucional que suprime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a competência tributária, a fim de prestigiar determinados sujeitos ou
objetos considerados relevantes pelo legislador constituinte.
À propósito da imunidade conferida aos templos
de qualquer culto, mister que a entidade comprove a natureza religiosa e
demonstre a destinação dos equipamentos de áudio importados às
atividades essenciais da instituição, circunstâncias demonstradas pelo
estatuto de fls. 16/18, bem como pela documentação de fls. 24/89.
Destarte, comprovado o direito certo e líquido da
impetrante à fruição da pretendida imunidade tributária, dispensa-se
dilação probatória.
Vale destacar, a exegese da norma imunizadora
não há de ser restritiva, apegando-se rigorosamente aos termos “renda,
patrimônio e serviços”.
Por certo, revestindo-se a norma constitucional
da finalidade precípua de desonerar as entidades religiosas,
favorecendo a criação, operação e ampliação dos templos
religiosos, a imunidade há de ter aplicação também aos tributos
relativos à circulação de bens, tal qual o ICMS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
paralelo,
não
se
pode
olvidar
que
patrimônio, dentro de uma concepção singela, nada mais é do que o
conjunto de bens da entidade, de sorte que, havendo a aquisição de
novos produtos para aplicação nas atividades essenciais, com
incorporação ao ativo da instituição, a importação haveria mesmo de se
beneficiar da questionada imunidade.
Nessa linha, os precedentes deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO
CÍVEL
e
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO DE BENS. ASSOCIAÇÃO
DE CARÁTER BENEFICENTE E ASSISTENCIAL.
ASSOCIAÇÃO TORRE DE VIGIA DE BÍBLIAS E
TRATADOS. Possibilidade de reconhecimento da
imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "b",
da Constituição Federal. Bens importados (alto-
falantes e acessórios) que guardam relação de
essencialidade com a finalidade de culto religioso da
impetrante. Existência de direito líquido e certo.
Imunidade que alcança o ICMS. Sentença concessiva
da segurança. Recursos não providos. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1020527-89.2018.8.26.0562;
Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)
APELAÇÃO

Ação
declaratória

Imunidade
tributária
ICMS
Entidade religiosa, sem fins
lucrativos
Importação de materiais destinados à
consecução
de
suas
atividades
essenciais

Reconhecimento da imunidade tributária que é de
rigor Incidência do artigo 150, inciso VI, alínea b, da
Constituição Federal. Recurso da autora para
concessão de efeitos prospectivos à declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imunidade

Impossibilidade.
Sucumbência
recíproca, tendo em vista o parcial decaimento de
ambas as partes em relação aos pedidos iniciais. R.
sentença que deve ser mantida. Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1012504-57.2018.8.26.0562;
Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018)
Apelação
imunidade ICMS
entidade religiosa
importação de piano para utilização no templo

equipamentos destinados ao desempenho de suas
atividades e não à mercancia
não incidência do
tributo
ademais, se trata de templo religioso que
goza de imunidade tributária imunidade garantida
pelo art. 150, VI, "b" da CF
sentença mantida
Recursos
improvidos. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária 1026710-67.2015.8.26.0114; Relator (a): Venicio Salles;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/05/2017; Data
de Registro: 02/05/2017)
Por todo o exposto, de rigor a mantença da
veredicção concessiva da ordem, escorreita na solução da lide, inclusive
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao apelo e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.137
Apelação / Remessa Necessária no 1007531-88.2020.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Associação Torre de Vígia de Bíblias e Tratados
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1255FB40
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270657D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007531-88.2020.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.